Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723742-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CAMILA HERCULANO DOS SANTOS FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, contra decisão na ação de obrigação de fazer no 0723742-07.2024.8.07.0000, ajuizada por CAMILA HERCULANO DOS SANTOS FARIAS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a operadora de saúde agravante a autorizar e custear a internação da parte autora para tratamento de crise de depressão associada ao autoextermínio, sob pena de multa diária. (ID 194742768.) O pedido de efeito suspensivo requerido no agravo foi indeferido (ID 60149076), antes do julgamento do mérito do recurso, a Procuradoria de Justiça informa ter sido proferida sentença de mérito nos autos de origem e manifesta pela perda superveniente do interesse recursal. (ID 64800947 - Pág. 123.) De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que sobreveio sentença proferida no feito de origem, tendo sido extinta a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Desta feita, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, assim como da perda automática da eficácia da liminar deferida. Nesse sentido: “A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”. (07000963620228070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 3/7/2023.) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2024 16:30:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador